Tribunal: TJSP
Processo: 1045113-16.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ITR x IPTU – Ausência de prova de destinação rural do imóvel – Critério de destinação do bem que se sobrepõe à sua localização – Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça – Imóvel atendido por mais de dois melhoramentos previstos no artigo 32, §1o do Código Tributário Nacional - Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
RECURSO PROVIDO.